Tribunal: STF
Processo: ARE 1403641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e por DIOGO FERREIRA DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.



    Os apelos extremos de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e DIOGO FERREIRA DA SILVA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÕES EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA "NON AEDIFICANDI" AO LONGO DE FERROVIA. LEI Nº 6.766/79. DECRETO Nº 2.089/63. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.



    1. Apelações interpostas pela Transnordestina Logística S/A e pelo DNIT em face da sentença que, em sede de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, julgou improcedente o pedido. Os honorários advocatícios a cargo da FTL foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da DPU.



    2. Em suas razões recursais, a Transnordestina Logística S/A sustentou, em síntese, que: a) restou demonstrada a posse anterior da área invadida pelos Apelados, em favor da Apelante; b) porquanto é vedada toda e qualquer construção ao longo das ferrovias, sendo obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00 metros, contados a partir da faixa de seu domínio; c) o esbulho possessório praticado pelos apelados restou configurado, pois incontroversa a presença de construções invadindo a área "non aedificandi" e a faixa de domínio, conforme laudo pericial, fotografias, relatórios e demais documentos que instruíram a petição inicial, por se tratar de bem público imprescritível; d) restando configurada a indevida ocupação, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, devendo toda e qualquer construção irregular na área não edificável ser demolida em benefício da segurança das pessoas que vivem no local e do tráfego ferroviário; e e) a ocupação de bem público exige autorização expressa, inequívoca, válida e atual do titular do domínio, sem a qual configura mera detenção ilícita, a afastar o direito a qualquer indenização. Caso seja mantida a condenação, pediu a minoração do valor de honorários advocatícios para 10% a 20% do valor atualizado da causa, pois foram fixados em 2 (duas) vezes o valor da causa.



    3. O DNIT assevera que a faixa non aedificandi, que se constitui terreno particular sobre o qual pesa uma limitação administrativa de não erguer construção, começa logo onde termina a faixa de domínio, nos termos do art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, sendo que qualquer construção dentro de uma dessas duas faixas de terra, como fizeram os Réus, há de ser considerada irregular e imediatamente desfeita.



    4. A área "non aedificandi" configura uma limitação administrativa, na medida em que impõe ao particular um dever negativo (obrigação de não fazer). A razão de ser da proibição é, justamente, o perigo que as referidas construções representam para os usuários das ferrovias e terceiros que transitam em suas adjacências.



    5. O Decreto nº 2.089/63 definiu como "faixa de domínio ferroviária" a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, correspondente a uma linha distante 06 (seis) metros do trilho exterior.



    6. Dúvidas não restam quanto à efetiva construção na invadem a área não edificável ao longo dos trilhos de ferrovia -50,59 metros quadrados do imóvel ocupado por Edmilson Semeão da Costa e 38,57 metros quadrados do imóvel ocupado por Diogo Ferreira da Silva-, consoante se infere do laudo pericial (Id. 4058201.4184900).



    7. As áreas que margeiam as ferrovias são faixas de terra "non aedificandi", consoante a previsão posta no art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79. Sendo assim, nenhuma construção poderá ser feita a menos de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, regra que não foi respeitada pela parte Ré, eis que os imóveis foram construídos dentro dessa área, configurando-se o esbulho e impondo-se a determinação da reintegração de posse, bem como da retirada da referida construção.



    8. Sendo imposições de ordem geral, as limitações administrativas não rendem ensejo a indenização a ser paga pelo Poder Público, sequer em favor dos eventuais proprietários, muito menos dos possuidores ou detentores do imóvel, tendo em vista que a ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.



    9. Apelações providas. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, "pro rata", a cargo dos Apelados, suspensa a sua exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e por DIOGO FERREIRA DA SILVA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de DIOGO FERREIRA DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII e XXIII, e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de DIOGO FERREIRA DA SILVA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente